Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. AFASTADA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-CÔNJUGES. TRANSITORIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. DEMONSTRADA. DISTINÇÃO ENTRE CAPACIDADE E EFETIVA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE FUSEX. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ÓRGÃO PAGADOR NACIONAL. DESCONTO E PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília, que nos autos do processo de divórcio, partilha e alimentos, homologou a transação acerca do divórcio e da partilha e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, determinando que o reconvindo prestasse alimentos à reconvinte no percentual de 14% (catorze por cento) de seus rendimentos brutos, ressalvados os descontos compulsórios de lei, pelo prazo de 02 anos. Irresignado, apelou o alimentante pleiteando a exoneração de sua obrigação alimentar ou a minoração do percentual fixado. Em apelação adesiva, requereu a alimentanda a majoração do percentual e do período fixados, bem como a manutenção no plano de saúde do ex-cônjuge e alteração na base de cálculo para se considerar moeda estrangeira.
2. O dever de prestar alimentos envolvendo ex-cônjuges extrai-se a partir do art. 1694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, tratando-se de medida excepcional e de caráter temporário, com o objetivo de possibilitar que o ex-companheiro/convivente atinja sua independência e dignidade, exigindo-se, para seu estabelecimento, a observância do binômio necessidade-possibilidade, sendo certo que, nestes casos, a necessidade do alimentando, via de regra, não se presume e a possibilidade do alimentante deve ser analisada contextualmente.
3. Embora se reconheça que a ex-cônjuge possua habilitação profissional e formação acadêmica capaz de lhe oportunizar, ao menos em tese, o provimento de seu próprio sustento e que em nenhum dos documentos médicos consta expressamente eventual incapacidade para o trabalho, também é preciso que se faça a distinção entre capacidade para o trabalho e inserção do mercado de trabalho, uma vez que o fato da parte possuir qualificações que lhe permitem, em tese, obter seu próprio sustento, para que tal situação venha a se concretizar no plano fático é preciso que haja tempo, estruturação e planejamento, sobretudo quando se trata de ex-esposa que, além do próprio sustento, deve ocupar-se também com os cuidados dos filhos.
4. Em se tratando de plano de saúde de autogestão (FUSEX), submetido às normas da Lei 6.880/80, não é possível a manutenção de ex-cônjuge ou ex-companheira como dependente após a dissolução do casamento ou união estável, especialmente após advento da Lei 13.954/19, que consignou expressamente que somente são considerados dependentes do militar o cônjuge (ou companheiro) na constância do vínculo.
5. Sendo o órgão pagador brasileiro, os descontos e pagamentos de prestação alimentícia devem ser efetuados em moeda nacional.
6. Preliminar afastada. Apelações conhecidas e não providas.